Tribunal: TJSP
Processo: 1005092-35.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
"Tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente". Insurgência da autora quanto ao ônus sucumbencial. Extinção, sem resolução do mérito, porque não deduzido o pedido principal no prazo legal. Princípio da causalidade. Ônus da sucumbência atribuído à demandante. Sucumbência bem fixada. Honorários advocatícios. Regra geral corretamente aplicada. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
"Tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente". Insurgência da autora quanto ao ônus sucumbencial. Extinção, sem resolução do mérito, porque não deduzido o pedido principal no prazo legal. Princípio da causalidade. Ônus da sucumbência atribuído à demandante. Sucumbência bem fixada. Honorários advocatícios. Regra geral corretamente aplicada. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.